Tribunal: TJSP
Processo: 2302713-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. Liminar a determinar fosse restabelecido o perfil da autora na rede social Instagram. Hipótese em que restam preenchidos os requisitos autorizadores da medida. Art. 300 do CPC. Conta bloqueada de forma unilateral, por suposta violação aos Termos de Uso, sem especificação do comportamento vedado que se praticou. Ausência de elementos a corroborar, por ora, essa tese.

Ementa:
CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. Liminar a determinar fosse restabelecido o perfil da autora na rede social Instagram. Hipótese em que restam preenchidos os requisitos autorizadores da medida. Art. 300 do CPC. Conta bloqueada de forma unilateral, por suposta violação aos Termos de Uso, sem especificação do comportamento vedado que se praticou. Ausência de elementos a corroborar, por ora, essa tese. Precedentes da Corte e desta Câmara. Multa cominatória. Decisão que a fixou em R$ 500,00 por dia. Astreintes que devem preservar seu intuito dissuasório. Possibilidade de redução sempre presente. Art. 537, § 1o, do CPC. Hipótese, contudo, que o valor da multa foi fixado em patamar adequado. Razoabilidade e proporcionalidade, do prazo inclusive. Cifra que só incidirá por reflexo da inércia da parte. Recurso desprovido.